Tribunal: TJES
Processo: 0040615-15.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040615-15.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELUS FIRME DOS REIS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0040615-15.2010.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
:
MARCELUS FIRME DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM),em desfavor de sentença que julgou procedente a pretensão do apelado nesta ação ordinária e, por conseguinte, condenou o apelante a devolver ao apelado as quantias indevidamente cobradas a título de contribuição previdenciária sobre abonos de férias, com correção monetária mensal desde cada desconto indevido, observado o VRTE, e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, cujo montante final será apurado por meio de cálculos aritméticos.

Em suas razões, defende a autarquia a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre abono férias.

Em relação ao índice de correção monetária, registra que a r. sentença determinou que se aplicasse a VRTE para fins de corrigir monetariamente o crédito principal, por não considerar que o débito é proveniente de contribuições previdenciárias e não de impostos.

Todavia, prossegue, aplicável a norma especial que trata da matéria, art. 43, da Lei Complementar n° 282/04, que regulamenta especificamente recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS (ES-PREVIDÊNCIA) e quanto à forma de atualização monetária das contribuições pagas em atraso, texto vigente à época da exação tributária,

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Pois bem.

Como bem registrado pelo MM. Juiz, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial n.° 1.230.957, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que foi Relator o Exm° Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, fixou entendimento segundo o qual é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

Nesse sentido, aliás, este TJES:

3. Observa-se que no julgamento do Incidente de Uniformização de jurisprudência n° 7.296/PE, o C. Superior Tribunal de Justiça adequou o seu entendimento ao encampado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de não incidir contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, dada a ilegalidade do desconto.

(TJES, Classe: Apelação, 024110251220, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2017)

Não há, portanto, qualquer mácula na sentença vergastada, no trecho que em que o MM. Juiz julga procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelante a devolver as quantias cobradas a título de contribuição previdenciária sobre abonos férias.

Na sequência, a autarquia impugna o índice de correção monetária adotado pela sentença, para correção dos valores a serem devolvidos ao servidor.

Entende que, no caso, o índice de inflação que deve ser adotado é o IPCA-E, pois tal índice que é utilizado na correção monetária na repetição de indébito de contribuição previdenciária, conforme previsão específica da Lei Federal n. 9.494/1997, a qual, ante interpretação do STF no RE 870.947 respeitará normas gerais e especiais da Fazenda Pública cujo ente possua regramento próprio, a saber, in casu, Lei Complementar Estadual n. 282/2004.

Pois bem. Sobre tal tema, com razão o apelante.

De fato, o termo inicial da correção monetária será a data em que o pagamento deveria ter sido regularmente feito, incidindo os juros moratórios, por sua vez, desde a citação, nos termos do artigo 240, do CPC. Diante da decisão do colendo STF no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, aplicável o IPCA-E para fins de correção dos valores devidos. Quanto aos índices dos juros de mora, aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960 /09.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10382170061818002 Lavras, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, por conseguinte, determinar que
o termo inicial da correção monetária será a data em que o pagamento deveria ter sido regularmente feito, incidindo os juros moratórios, por sua vez, desde a citação, nos termos do artigo 240, do CPC. Diante da decisão do colendo STF no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, aplicável o IPCA-E para fins de correção dos valores devidos. Quanto aos índices dos juros de mora, aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960 /09.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE ABONO FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA, NESSE ASPECTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICÁVEL IPCA-E. NOS TERMOS DO RE 870/947/SE. SENTENÇA REFORMADA, NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial n.° 1.230.957, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que foi Relator o Exm° Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, fixou entendimento segundo o qual é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

2. O termo inicial da correção monetária será a data em que o pagamento deveria ter sido regularmente feito, incidindo os juros moratórios, por sua vez, desde a citação, nos termos do artigo 240, do CPC. Diante da decisão do colendo STF no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, aplicável o IPCA-E para fins de correção dos valores devidos. Quanto aos índices dos juros de mora, aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.